Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-48.2021.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento. 2. Declaratórios não conhecidos.
Embargos de Declaração: 1005875-48.2021.8.11.0055
Embargante: JOSE ALVES DOS SANTOS NETO
Embargado: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005875-48.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ALVES DOS SANTOS NETO - CPF: 111.454.801-44 (RECORRENTE), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INTEMPESTIVIDADE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. O prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias,contados da data da conclusão do julgamento(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).A oposição dos declaratórios fora do prazo legal enseja o seu não conhecimento.

2. Declaratórios não conhecidos.

Embargos de
Declaração
:
1005875-48.2021.8.11.0055

Embargante
:
JOSE ALVES DOS SANTOS NE
TO

Embargado
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 194280181/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 185363172/PJe2.
Em

suma
,
alegou

omissão
no
aresto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a oposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da data da conclusão do julgamento (art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Em

exame
dos autos, nota-se que a
parte

embargante

foi

devidamente

intimada
da
Sessão
de
Julgamento

por

Videoconferênci
a
,

realizada
no
dia
06/10/2023(ID182055157/PJe2), mas
opôs

os

D
eclaratórios

tão

somente

em
10/11/2023(ID194280181/PJe2),
ou

seja
,
fora do
prazo
legal,
já tendo sido
,
inclusive,

certificado
o
trânsito

em

julgado
do
acórdão
,
no ID 189311168/PJe2.

Dispositivo.

Posto isso,
não conheço
dos Embargos de Declaração.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024